Tribunal: TJPA
Processo: 0073020-79.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL COMETIDOS CONTRA TRÊS VÍTIMAS MENORES DE IDADE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESTEMUNHA OCULAR RELATOU EM JUÍZO TER PRESENCIADO O MOMENTO EM QUE O RECORRENTE MANIPULAVA O ÓRGÃO SEXUAL DE UMA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS MENORES DE IDADE CONFIRMADOS PELOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. FATOS TÍPICOS ANTIJURÍDICOS E CULPÁVEIS. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE VALORADA DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. EXAME DE OFÍCIO. JULGADOR IMPÔS REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO DO QUE O PREVISTO EM LEI SEM A CORRETA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 719 DO STF. APLICADO O REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA AO RECORRENTE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.DA ATIPICIDADE E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVASI. Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Ouvidas em juízo, as três menores narraram os abusos sofridos de forma clara, apontando o apelante como sendo o autor do crime. A testemunha ocular Zirlene Lopes Pinto afirmou em juízo ter presenciado o momento em que o recorrente tocava as partes pudendas da vítima G.P.B. Os depoimentos das ofendidas foram ainda confirmados pelos relatórios de avaliação psicológica de fls. 54/55, 56/57 e 58/59 do inquérito policial, nos quais consta a narrativa dos abusos feita pelas três ofendidas. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Pelo arcabouço probatório colhido em juízo verifica-se que o fato é típico antijurídico e culpável. A prova é harmônica entre si e não deixa dúvidas quanto a responsabilidade penal do apelante. Desta feita, deve ser mantida a sua condenação. Precedentes;DA DOSIMETRIAII. A aplicação da sanção seguiu corretamente o critério trifásico. A fixação da pena-base em seis meses acima do mínimo cominado em lei para os dois crimes se deveu a presença de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, pois o julgador entendeu que o recorrente se aproveitou da relação de confiança que detinha para com a família das vítimas, a qual lhe garantia livre acesso a casa em que viviam. Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal.?. De ofício, observa-se que o juiz impôs ao apelante regime fechado, quando a lei penal prevê o cumprimento da pena em regime semiaberto. Como a excepcionalidade não foi corretamente justificada pelo julgador na sua sentença, em afronta a súmula 719 do STF, mister aplicar o regime semiaberto de pena, conforme previsto no art. 33 do CPB;III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL COMETIDOS CONTRA TRÊS VÍTIMAS MENORES DE IDADE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESTEMUNHA OCULAR RELATOU EM JUÍZO TER PRESENCIADO O MOMENTO EM QUE O RECORRENTE MANIPULAVA O ÓRGÃO SEXUAL DE UMA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS MENORES DE IDADE CONFIRMADOS PELOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. FATOS TÍPICOS ANTIJURÍDICOS E CULPÁVEIS. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE VALORADA DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. EXAME DE OFÍCIO. JULGADOR IMPÔS REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO DO QUE O PREVISTO EM LEI SEM A CORRETA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 719 DO STF. APLICADO O REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA AO RECORRENTE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.DA ATIPICIDADE E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVASI. Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Ouvidas em juízo, as três menores narraram os abusos sofridos de forma clara, apontando o apelante como sendo o autor do crime. A testemunha ocular Zirlene Lopes Pinto afirmou em juízo ter presenciado o momento em que o recorrente tocava as partes pudendas da vítima G.P.B. Os depoimentos das ofendidas foram ainda confirmados pelos relatórios de avaliação psicológica de fls. 54/55, 56/57 e 58/59 do inquérito policial, nos quais consta a narrativa dos abusos feita pelas três ofendidas. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Pelo arcabouço probatório colhido em juízo verifica-se que o fato é típico antijurídico e culpável. A prova é harmônica entre si e não deixa dúvidas quanto a responsabilidade penal do apelante. Desta feita, deve ser mantida a sua condenação. Precedentes;DA DOSIMETRIAII. A aplicação da sanção seguiu corretamente o critério trifásico. A fixação da pena-base em seis meses acima do mínimo cominado em lei para os dois crimes se deveu a presença de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, pois o julgador entendeu que o recorrente se aproveitou da relação de confiança que detinha para com a família das vítimas, a qual lhe garantia livre acesso a casa em que viviam. Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal.?. De ofício, observa-se que o juiz impôs ao apelante regime fechado, quando a lei penal prevê o cumprimento da pena em regime semiaberto. Como a excepcionalidade não foi corretamente justificada pelo julgador na sua sentença, em afronta a súmula 719 do STF, mister aplicar o regime semiaberto de pena, conforme previsto no art. 33 do CPB;III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0073020-79.2015.8.14.0051.
APELANTE: M. R. Q.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. crimes de estupro de vulnerável tentado e importunação sexual cometidos contra três vítimas menores de idade. alegação de atipicidade e insuficiência de provas. palavra das vítimas confirmadas pelas demais provas dos autos. testemunha ocular relatou em juízo ter presenciado o momento em que o recorrente manipulava o órgão sexual de uma das vítimas. depoimentos das menores de idade confirmados pelos relatórios de avaliação psicológica. fatos típicos antijurídicos e culpáveis. presentes provas da autoria e da materialidade dos crimes. condenação mantida. dosimetria. pena-base corretamente fixada acima do mínimo. culpabilidade valorada desfavoravelmente. súmula 23 do tj/pa. exame de ofício. julgador impôs regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o previsto em lei sem a correta fundamentação legal. violação da súmula 719 do STF. aplicado o regime semiaberto de cumprimento de pena ao recorrente de ofício. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
da atipicidade e da insuficiência de provas
I.
Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Ouvidas em juízo, as três menores narraram os abusos sofridos de forma clara, apontando o apelante como sendo o autor do crime. A testemunha ocular Zirlene Lopes Pinto afirmou em juízo ter presenciado o momento em que o recorrente tocava as partes pudendas da vítima G.P.B. Os depoimentos das ofendidas foram ainda confirmados pelos relatórios de avaliação psicológica de fls. 54/55, 56/57 e 58/59 do inquérito policial, nos quais consta a narrativa dos abusos feita pelas três ofendidas. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Pelo arcabouço probatório colhido em juízo verifica-se que o fato é típico antijurídico e culpável. A prova é harmônica entre si e não deixa dúvidas quanto a responsabilidade penal do apelante. Desta feita, deve ser mantida a sua condenação. Precedentes;
da dosimetria
II.
A aplicação da sanção seguiu corretamente o critério trifásico. A fixação da pena-base em seis meses acima do mínimo cominado em lei para os dois crimes se deveu a presença de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, pois o julgador entendeu que o recorrente se aproveitou da relação de confiança que detinha para com a família das vítimas, a qual lhe garantia livre acesso a casa em que viviam. Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal.¿.

De ofício
, observa-se que o juiz impôs ao apelante regime fechado, quando a lei penal prevê o cumprimento da pena em regime semiaberto. Como a excepcionalidade não foi corretamente justificada pelo julgador na sua sentença, em afronta a súmula 719 do STF, mister aplicar o regime semiaberto de pena, conforme previsto no art. 33 do CPB;
III.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, mas de ofício fixar o regime semiaberto para cumprimento de pena
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

M. R. Q.
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de sete anos e três meses de reclusão em regime fechado
, pela prática dos
crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável
, tipificados nos artigos 215 - A e 217 - A do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Criminal da Comarca de Santarém.

Em suas razões, a defesa suscitou as teses de atipicidade e insuficiência de provas para a condenação, uma vez que os elementos de convicção dos autos não dariam o juízo de certeza necessário para a prolação de um édito condenatório. A defesa aponta contradições nos depoimentos das ofendidas e das testemunhas para, ao final, concluir que a palavra da vítima necessita ser corroborada por outras provas para sustentar a presente condenação. Ao término de suas razões, a defesa postulou pelo
conhecimento e provimento do apelo
, a fim de que o recorrente seja absolvido, requerendo, supletivamente, a reanálise da dosimetria de pena.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
não provimento
do presente recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

A denúncia foi assim narrada:
¿[...] Depreende-se dos autos do inquérito policial que o denunciado, MANOEL DO ROSÁRIO QUEIROZ é morador da Comunidade de São Braz, assim como as vítimas R0SYNARA CRISTINA LOBATO PEREIRA (10 ANOS), GI0VANA PEIXOTO BRANCHES (11 ANOS) e MARCELA PEDROSO DE SOUZA (12 ANOS). Ocorre que em meados de março de 2014, Zirlene Lopes Pinto viu a vítima Geovanna deitada na sala de sua residência quando 0 denunciado, curvando-se sobre a menor, introduziu a mão sob o short e a calcinha desta, tocando sua região vaginal e acariciando os seios da vítima. Zirlene avançou no acusado e este fugiu do local. Em conversa do Geovanna, a criança contou que Manoel apalpava a suas partes íntimas assim como as das primas Marcela e Rosinara, levando os familiares a questionar as vítimas sobre o que ocorrera. Rosinara afirmou que em certa data, Manoel pediu para que entrasse em um quarto da sua casa, tendo a vítima atendido a ordem. Todavia, 0 denunciado a puxou pelos ombros e jogou-a na cama, deitando-se sobre a menor. Resistente, Rosinara conseguiu fugir e correu para a casa de um dos tios. No que tange a Marcela, o denunciado, por mais de uma vez, tocou-lhe os seios, tentou beijá-la e despi-la. [...]¿ SIC

Ao final da exordial, o órgão ministerial imputou ao recorrente o crime de estupro de vulnerável cometido contra as vítimas
G.P.B;

M.P.d.S, e R.C.L.P.
Ocorre que o Eminente julgador, aplicando o instituto da
emendatio libelli,
achou por bem condenar o recorrente pelo crime de importunação sexual, cometido em relação as menores
G.P.B e

M.P.d.S,
condenando o apelante por estupro de vulnerável apenas em relação a ofendida
R.C.L.P.
Inconformado, o recorrente interpôs apelação.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação e atipicidade da conduta.
Todavia, analisando os autos, constato que existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime
. Deveras, ouvidas em juízo, as três menores narraram os abusos sofridos de forma clara, apontando o apelante como sendo o autor do crime.

Quanto a condenação pelo crime de estupro de vulnerável tentado, a vítima
R.C.L.P
esclareceu ao juiz que (mídia fl. 86):
"(...) Foi o seguinte.
Ele nunca fez nada, mas tentou.
Uma vez eu fui na casa da vovó e ele morava lá. Eu fui atrás de uma chave. Só estava ele lá. Eu perguntei dele onde estava a chave e ele foi procurar e eu fui junto com ele.
Aí ele me pegou e tentou me levar pra cama. Só que eu empurrei ele e fui embora. (você tinha quantos anos?) Eu acho que tinha dez. (ele estava morando na casa da sua avó?) Sim. (e/e chegou a te empurrar pra cama?) Sim. Eu empurrei ele, dei um chute. (0 que ele estava fazendo na casa da tua avó?) Porque eles moravam juntos. (ele chegou a deitar sobre você nesse dia?) Sim
. (Tinha alguém na casa?) Não. (estavam só você dois?) Sim.¿ (grifos nosso).(transcrição fl. 136 - V)

Por sua vez, as menores
G.P.B e

M.P.d.S.
narraram a importunação sexual praticada pelo recorrente, informando que:
"(...) (essa acusação de que o Manoel apalpou suas partes íntimas, e também fez isso com a Marcela e com a Rosynara, é verdadeira?)
Sim. Ele ia lá em casa e eu estava no sofá assistindo televisão. Aí ele falou que era pra eu ir lá com ele. Depois ele começou a pegar nas minhas partes íntimas. Eu tinha doze anos.
(
Ele fazia isso quando você estava sozinha?) Sim. Ele passava pela minha casa e ia na janela. Aí a mulher (Zirlene) estava estranhando ele ir lá em casa, aí ela até foi lá.
Ele estava passando a mão nas minhas partes íntimas e quando ela entrou no portão ele saiu correndo. (você estava com roupa?) Sim.
(E ele estava com roupa?) Sim. (ele parou de passar a mão em ti quando viu a dona Zirlene?) Sim. [Em quem mais ele passava a mão?)
Em mim e nas minhas primas, na Marcela e na Rosynara. Com a Rosynara eu vi ele abraçando ela, apertando os seios dela.
Só foi uma vez que eu vi." (grifos nossos)
"(...) Ele tentou pegar nas minhas partes íntimas.
Isso
aconteceu na
minha
casa. Como eu não sabia direito, eu
deixava,
mas algumas
vezes eu
tirava, porque me incomodava. Eu estava
sentada,
[foi mais de uma vez?)
Foi. (
você relatou isso pra alguém?)

Não.
(o
que ele fazia na sua casa?)
É porque ele
é
marido da minha avó, aí ele sempre ia lá.
[a Giovana lhe contou o que ele fez com ela?)

Ela contava, mas não era muita coisa.
Ela
contava mais que ele queria pegar nas partes
íntimas
dela.
(E a Rosynara?)
Ela não era de falar. (
ele chegou a te beijar alguma vez?)

Sim, eu não
deixava. (
como ele parava isso?)
Quando
alguém
chegava
na casa ou
quando eu empurrava ele.
(
ele voltou a morar perto da tua casa?)

Sim. (
a primeira vez que ele passou a mão nas suas partes você tinha quantos anos?)
Eu acho que era doze.
[a sua avó continua com ele?)

Continua,
(essa
situação do beijo foi mais de uma vez?)

Foi."
(grifos
nossos)

Ademais, a testemunha ocular Zirlene Lopes Pinto afirmou em juízo ter presenciado o momento em que o recorrente tocava as partes pudendas da vítima
G.P.B.
Como se não bastasse, os depoimentos das vítimas foram ainda confirmados pelos relatórios de avaliação psicológica de fls. 54/55, 56/57 e 58/59 do inquérito policial, nos quais consta a narrativa dos abusos feita pelas três ofendidas.

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. É o que diz a jurisprudência:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
[...] III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

Ora, pelo arcabouço probatório colhido em juízo verifica-se que o fato é
típico antijurídico e culpável.
A prova é harmônica entre si e não deixa dúvidas quanto a responsabilidade penal do apelante. Desta feita, deve ser mantida a sua condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a reanálise da dosimetria. Sem delongas, adianto que a aplicação da sanção seguiu corretamente o critério trifásico. A fixação da pena-base em seis meses acima do mínimo cominado em lei para os dois crimes se deveu a presença de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, pois o julgador entendeu que o recorrente se aproveitou da relação de confiança que detinha para com a família das vítimas, a qual lhe garantia livre acesso a casa em que viviam.

Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal.¿.

Todavia, de ofício, observo que o magistrado impôs ao apelante regime fechado, quando a lei penal prevê o cumprimento da pena em regime semiaberto. Como a excepcionalidade não foi corretamente justificada pelo julgador na sua sentença, em afronta a súmula 719 do STF
1
, hei de aplicar o regime semiaberto de pena, conforme previsto no art. 33 do CPB
2
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, mas de ofício altero o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Súmula 719: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

2

¿Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.¿